Tribunal: TJDFT
Processo: 0720104-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. VALOR EXCESSIVO. PROVAS. AUSÊNCIA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. INVIABILIDADE.
1. Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação.
2. A fixação de alimentos provisórios norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
3. As necessidades do alimentando podem ir além daquelas consideradas básicas, essenciais à sobrevivência. Alimentação, vestuário, saúde e lazer são apenas alguns exemplos de outras necessidades que devem ser atendidas para que o beneficiário sobreviva com dignidade.
4. Em sede de cognição sumária, ausentes provas concretas de que o alimentante não pode suportar a obrigação estabelecida, a prestação alimentícia provisória deve ser mantida.
5. Cabe ao juízo de origem, após cognição exauriente, adequar o valor dos alimentos definitivos às reais necessidades e possibilidades das partes.
6. Recurso conhecido e não provido.